Tribunal: TJPA
Processo: 0807476-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807476-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PERICLES WEBER DE ALMEIDA

AGRAVADO: ELESTIN LAUDI JAHNS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0807476
-26.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PÉRICLES WEBER DE ALMEIDA

ADVOGADO: ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS – OAB/PA 6.004

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 10641719, PÁGINAS 1-7) E ELESTIN LAUDI JAHNS.

ADVOGADO: BIA ATHANA DOS SANTOS – OAB/PA 23.009

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRBILIDADE IMPOSTA POR LEI PROCESSUAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVADA POR IMPULSO OFICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
“Dos despachos não cabe recurso.” Intelecção do artigo 1.001 do Estatuto Processual Civil.

1.1

A natureza jurídica do despacho grava em sua irrecorribilidade, uma vez agir como instrumento redacional ao impulso oficial.

2

Prestar a jurisdição não é decidir conforme a vontade do Agravante, mas é extrair o raciocínio jurídico acertado e devido da demanda a que se preside.

3

A supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição se aplica às interlocutórias e não a despacho de mero expediente, porque irrecorríveis.

4

Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807476
-26.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PÉRICLES WEBER DE ALMEIDA

ADVOGADO: ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS – OAB/PA 6.004

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 10641719, PÁGINAS 1-7) E ELESTIN LAUDI JAHNS.

ADVOGADO: BIA ATHANA DOS SANTOS – OAB/PA 23.009

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PÉRICLES WEBER DE ALMEIDA
interpôs

Agravo Interno contra Monocrática (Vide PJe ID 10641719, páginas 1-7) da lavra desta Relatora, que não conheceu

do Recurso de Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível, mantendo-se irretocável a redação hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTEA ANTECIPADA RECURSAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1.” Dos despachos não cabe recurso.” Inteligência do artigo 1.001 do CPC. 1.1. Se o texto atacado não finalizada a demanda, não acrescenta, altera ou retira direitos em discussão, limitando-se apenas ao reporte de outro teor judicial, é despacho de mero expediente, que irrecorrível por vedação legal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido por ser manifestamente inadmissível.
” (Pje ID 10641719, página 1).

Acórdão embargado e inacolhido, mantendo-se igual raciocínio jurídico, conforme ementa:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos. 2. Os embargos apresentados objetivam explicar o motivo do não conhecimento do agravo de instrumento, cujo exame não sugere qualquer reparo, especialmente por se tratar o texto guerreado de mero despacho de expediente, que irrecorrível por força legal. 2.1. E, mesmo que se trata-se de decisão., haveria supressão de instância ante a violação do princípio do duplo grau de jurisdição ante a não apreciação da matéria pelo julgador, desaguando em igual resultado. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.” ( Pje ID 11107403, página 1).

Em intricadas razões recursais,
PÉRICLES WEBER DE ALMEIDA
sustenta, em tópicos, a Agravante que:

”
DO DIREITO DA AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se trata de questionamento acerca da morosidade judicial, mas a prática de ato judicial, transfigurada em “mero despacho”, que, ao manter-se silente para outros pedidos de parte interessada, implicará em prejuízo a este ou violação ao seu direito.

No caso em julgamento, ao reiterar o despacho anterior, configura a omissão (negativa de prestação jurisdicional), passivo de agravo de instrumento.

Uma vez que se afigura como decisão interlocutória, porque: a) trata-se de ato judicial que, por omissão, resolve questão incidente ao não se pronunciar, após inequívoca provocação; b) não põe fim ao procedimento ou fase procedimental; c) causa evidente lesão/prejuízo à parte; d) na ocorrência de procedimento sem atuação judicial, nasce ato judicial omissivo, decorrente de notória inércia jurisdicional, ato omissivo esse que se subsume à expressão “outros casos” constante do inciso XIII do art. 1.015, do CPC.

E, da mesma forma, não configura em supressão de instância.

Uma vez que, a “...continuada inação judicial equivalente a ato judicial omissivo a partir do momento em que a parte, por algumas vezes, pede a prestação jurisdicional aguardando prazo razoável de tempo, e o Poder Judiciário mantém-se silente...” desta situação, qual o remédio contra a ausência de manifestação do julgador acerca de ponto crucial ao direito do interessado?

Como se trata de ato judicial omissivo, capaz de causar lesão à parte (ou interessado), é recorrível, nos exatos termos do art. 5º, inciso XXXV da CF/88.

Não se tratando de nenhuma excrescência, posto que a omissão sujeita-se ao recurso de embargos declaratórios (art. 1.022, II do CPC/15) e pelas súmulas 282 e 356 do STF, em que entrelaçam a omissão como fundamento para recorrer, quer ao STJ ou STF, por negativa de prestação jurisdicional.

Da mesma forma, não haveria a supressão de instância, já que foi oportunizado ao julgador para a prestação jurisdicional. Sendo que, da falta de decidir expressamente, constitui uma decisão tácita de indeferimento do pedido. E o direito ao duplo grau de jurisdição não é garantia intransponível (ver o artigo 1.013, §3º do CPC).

Cabendo frisar, por oportuno, que “importante lembrar que, apesar de o artigo 1.013 do CPC/15 estar inserido no capítulo da apelação, suas disposições devem ser aplicadas a todos os recursos. Inclusive para o agravo de instrumento.

Nesse sentido, preleciona Didier Júnior e Carneiro da Cunha , com fundamento na teoria da causa madura (artigo 1.013, §§ 3º), o tribunal pode inclusive avançar na análise de pedidos não examinados na instância de origem, com muito mais razão nas alegações ainda não levadas ao conhecimento do magistrado de piso:

(...)”

E, ao final, requer:

“
ANTE TODO O EXPOSTO, cabe o CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, para em face do ato omissivo indeferitório, determinar que se proceda com o pagamento da comissão do leiloeiro, cuja pendência impede a expedição da carta de arrematação (art. 901, §1º do CPC).
” (Pje ID 11452985, páginas 1-7)

Contrarrazões não apresentadas. (Pje ID 12304627, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

A hostilizada prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-Pará e pertencente aos autos do processo nº 0001740-53.2012.814.0051 está assim redigida: “
RH DESPACHO: 1. À SECRETARIA: Conforme constou do item 1 do despacho de ID 44295613 - Pág. 1, cumpra-se estritamente o constante do item II da decisão de ID 35494442 - Pág. 1/2. 2. A despeito das petições retro, observe-se que este Juízo já deliberou anteriormente sobre a expedição de alvarás de levantamento, sendo que isso calhará nos exatos termos da referida decisão (ID 35494442 - Pág. 1/2 - item II.2), a qual atrela expressamente a expedição de alvarás à(s) decisão(ões) do TJPA no âmbito do processo apenso – nº 0018248-35.2016.8.14.0051. Int.” ( Pje ID 59721403,

página 1 dos autos originais)

VOTO

PROCESSO Nº 0807476
-26.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PÉRICLES WEBER DE ALMEIDA

ADVOGADO: ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS – OAB/PA 6.004

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 10641719, PÁGINAS 1-7) E ELESTIN LAUDI JAHNS.

ADVOGADO: BIA ATHANA DOS SANTOS – OAB/PA 23.009

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O Interno emana um único ponto central, a saber: Negativa de Prestação Jurisdicional sob duas vertentes: (i) ausência de decisão quanto à comissão de leiloeiro e (ii) inexistência de supressão de instância.

Adianto, é inteiramente errônea essa argumentação, uma vez o Agravante desatender que o texto que hostiliza é despacho de mero expediente, daí o voto ser breve e pontual.

Vejamos a redação debatida:

“
RH

DESPACHO:

1. À SECRETARIA: Conforme constou do item 1 do despacho de ID 44295613 - Pág. 1, cumpra-se estritamente o constante do item II da decisão de ID 35494442 - Pág. 1/2.

2. A despeito das petições retro, observe-se que este Juízo já deliberou anteriormente sobre a expedição de alvarás de levantamento, sendo que isso calhará nos exatos termos da referida decisão (ID 35494442 - Pág. 1/2 - item II.2), a qual atrela expressamente a expedição de alvarás à(s) decisão(ões) do TJPA no âmbito do processo apenso – nº 0018248-35.2016.8.14.0051. Int.” ( Pje ID 59721403,

página 1 dos autos originais)

Perceba que o julgador primevo, quando acionado pelo Agravante, remeteu-o à leitura de decisões proferidas anteriormente a esse despacho, que poderiam ter sido objeto de Agravo de Instrumento dada a permissão legal, que inocorre no presente por força da vedação do artigo 1.001 do Estatuto Processual Civil,
in verbis
:

“
Dos despachos não cabe recurso
.”

É despacho, que detém natureza jurídica de irrecorribilidade, por força de lei e, por via de consequência, neutraliza argumentos quanto à supressão de instância ausência de prestação jurisdicional.

Prestação Jurisdicional
.

Indubitavelmente, o julgador prestou perfeitamente a jurisdição quando despachou, movimentou ou impulsionou para frente o processo, inclusive alertando o Agravante que sua inquietação já havia sido objeto de decisões anteriores que precisava então observar.

Logo, se não recorreu dos textos a que fora remetido ou se interpôs recurso obtendo resultado negativo à pretensão, é uma outra situação que não vai retirar a característica jurídico processual do despacho sob exame.

Entenda-se bem: Prestar a Jurisdição não é decidir conforme a vontade do Agravante. Não! É decidir o certo, segundo o caso concreto em mãos, sendo indiferente se a redação pontua ou não a comissão de leiloeiro eis que se trata de despacho, que é irrecorrível.

Supressão de instância
.

Não tenho dúvida alguma que o julgador não pontuou expressamente a questão acerca da comissão de leiloeiro, pois a análise já havia sido feita nos textos interlocutórios.

Sem maiores delongas, vedado está ao 2º Grau em assim fazê-lo pelas seguintes razões: (i) é despacho, portanto, irrecorrível e (ii) e o uso da supressão de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição destina-se às interlocutórias e sentença, que recorríveis.

Portanto, a decisão hostilizada não sofrerá retratação eis que correlata aos termos dispostos no Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/03/2023